Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734572-57.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: THIAGO LACERDA CANHEDO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo autor, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EXAME CLÍNICO. CONDUTOR ADMITIU O USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DROGA APREENDIDA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJETADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso Inominado interposto pelo autor no qual aduz preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega que não houve comprovação de que havia consumido substância entorpecente quando da abordagem policial, e que apenas portava a droga em seu veículo. Afirma que o auto de infração não condiz com a realidade, e requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial para que seja declarado nulo o auto de infração. 3. PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. Afirma que foi intimado para se manifestar sobre a contestação apresentada e para informar se havia interesse na produção de provas, ocasião em que requereu a produção de prova testemunhal, porém não houve manifestação do juízo acerca de tal pedido. O juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No presente caso, mostra-se desnecessária a oitiva das testemunhas em razão das provas documentais juntadas aos autos, as quais são suficientes para a resolução da lide. Por essa razão, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 4. O autor, ora recorrente, foi autuado e recebeu o auto de infração de trânsito em razão de ter conduzido veículo sob influência de substância entorpecente (maconha), no dia 13/07/2017. No referido auto ficou expressamente consignado que o condutor declarou ter feito uso de substância entorpecente enquanto dirigia o veículo no momento da abordagem policial (ID 14051611 - pág. 6). Infere-se dos autos que o recorrente teve ciência do auto de infração e da instauração de processo administrativo, tendo, inclusive, apresentado defesa prévia (ID 14051611 - pág. 9) e recurso (ID 14051611 - pág. 22), conforme afirmado em inicial. 5. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro prescinde do teste de alcoolemia ou comprovação da ingestão de substância entorpecente, desde que o agente de trânsito certifique o estado do condutor por outros meios de prova (art. 277 do CTB). 6. O agente de trânsito registrou que, além do recorrente ter admitido o consumo de substância entorpecente, inclusive, na oportunidade, foi apreendida a substância e foi lavrada a ocorrência respectiva. 7. O recorrente não se desincumbiu do ônus de elidir a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo, por isso não há de se falar em violação à presunção de inocência ou à ampla defesa, tampouco em nulidade do ato administrativo que aplicou a penalidade administrativa em razão do previsto no art. 165 do CTB. 8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1247211, 07345725720198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e recorrente em que aponta vício no julgado que, não reconhecendo o cerceamento de defesa, diante da dispensa da oitiva das testemunhas arroladas, concluiu pelo julgamento antecipado da lide. 2. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v. acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado que manteve a improcedência dos pedidos iniciais consistente em ver declarado nulo auto de infração, em razão de o autor, ora embargante, ter conduzido veículo sob influência de substância entorpecente. 3. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. 4. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” (Acórdão 1274953, 07345725720198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos arts. 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido incorrido em cerceamento de defesa, bem como em ausência de fundamentação das decisões judiciais, ao indeferir prova testemunhal requerida e julgado improcedente seu pedido ao argumento de “inexistência de prova nos autos contrária à situação anotada pelos agentes de trânsito no momento da autuação”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação à matéria em debate – cerceamento de defesa e fundamentação das decisões judiciais – o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Já quanto à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) No presente caso, embora prequestionado o tema em discussão com relação ao cerceamento de defesa, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro), bem como na análise de fatos e provas acostados no processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, e implica ofensa reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1202815 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 26-08-2019 PUBLIC 27-08-2019) Além disso, o acórdão combatido decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. O acórdão, portanto está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral. É o caso, portanto, de não admissão do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal